Tribunal: TJDFT
Processo: 0717128-02.2023.8.07.0006
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXECUÇÃO. INCOMPETÊNCIA. TERRITORIAL. FORO. ESCOLHA. ALEATÓRIA. ABUSIVIDADE. APELAÇÃO PREJUDICADA.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva a reforma da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu execução de título extrajudicial.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a ação foi proposta no foro competente para processamento e julgamento do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Constituição Federal estabelece o princípio do juiz natural.
4. A execução fundada em título extrajudicial poderá ser proposta no foro do domicílio do executado, de eleição constante do título ou de situação dos bens a ela sujeitos.
5. A propositura de ação em foro aleatório é prática abusiva, que autoriza a anulação da sentença e o declínio da competência de ofício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar de incompetência suscitada de ofício. Apelação prejudicada.
Tese de julgamento: “Deve haver a anulação da sentença e o declínio da competência territorial de ofício quando for verificada a abusividade na escolha do foro de propositura da ação com afronta ao princípio do juiz natural.”
_________
Dispositivo relevante citado: CF/1988, art. 5o, LIII e XXXVII; CPC, art. 63 §§ 1o e 5o, e 781, I.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 33/STJ; STJ, AgInt no AREsp 967.020, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma Cível, j. 2.8.2018; STJ, AgRg no AREsp n. 667.721, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma Cível, j. 9.6.2015; STJ, AgRg no AREsp n. 676.025, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 12.5.2015; STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no CC 116.009, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti (designada para o acórdão), Segunda Seção, j. 8.2.2012.